Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700521-59.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCINETE NUNES VIEIRA RECORRIDOS: PAGSEGURO INTERNET LTDA, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS E OUTRAS AVENÇAS. VENDAS PRESENCIAIS COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO PELOS TITULARES DOS CARTÕES. VENDAS NÃO COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação indenizatória ajuizada pela autora sob o argumento de bloqueio indevido de crédito pela contratada para prestação de serviços de gestão de pagamentos (Pagseguro Internet Ltda.), após contestação perpetrada pelos titulares dos cartões de crédito perante as respectivas administradoras (Banco Itaucard S.A. e American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda.), revela-se a legitimidade das rés para compor o polo passivo da causa que intenta o pagamento do importe bloqueado. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a autora celebrou contrato de prestação de serviços de gestão de pagamentos com a ré Pagseguro Internet Ltda., recebendo a Maquininha Pagseguro para operacionalizar compras por intermédio de cartão de crédito, com o fito de incrementar sua atividade empresarial. Dessa forma, não se tratando de destinatária final dos serviços e inexistindo vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista, depreende-se que a relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista. Do mesmo modo, a relação entre a autora, vendedora, e as rés administradoras de cartões de crédito, responsáveis pela contestação das compras perpetradas pelos titulares dos cartões, não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 3. Se a autora não comprova a efetiva entrega das mercadorias aos compradores para demonstrar a realização das vendas presenciais que originaram o crédito vindicado nos autos, não coligindo qualquer nota fiscal, recibo, comprovante ou similar (art. 373, I, do CPC), não há que se falar em responsabilidade das rés quanto ao suposto prejuízo decorrente do crédito bloqueado após contestação pelos titulares dos cartões. Isso porque o dano consiste em pressuposto da responsabilidade civil, conforme dispõem os arts. 186 e 927 do CC. 4. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar. No caso, não se constata que as condutas praticadas pelas rés, que culminaram no efetivo bloqueio dos valores referentes às supostas vendas, sequer comprovadas nos autos, violaram atributo da personalidade da autora. 5. Recursos das rés conhecidos e providos. Recurso da autora conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicabilidade das normas protetivas ao caso concreto, tendo em vista que o comerciante autônomo é consumidor do serviço prestado pela recorrida Pagseguro Internet Ltda, por intermédio das máquinas de cartão por ela fornecidas. Sustenta que há vulnerabilidade apta a mitigar a teoria finalista, ficando caracterizada a relação de consumo. No aspecto, colaciona ementas de julgado do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 186 e 927, ambos do Código de Processo Civil, asseverando presentes os requisitos para a condenação da recorrida quanto ao pedido indenizatório. Pede a concessão da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, 3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo apontado. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012